Tribunal: STF
Processo: ARE 1359017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de ofensa indireta à Constituição Federal e de óbice às Súmulas 279 e 284 do STF. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o “a ementa transcrita restou superada com as adequações do julgado e a r. decisão foi omissa em consignar que houve adequações ao julgado recorrido”. 



    Decido.



    Da análise dos autos, verifico que devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, apenas para prestar esclarecimentos quanto à fundamentação dos recursos interpostos. 



    Com efeito, importante consignar que o acórdão transcrito na decisão embargada restou superado por julgados posteriores proferidos pelo tribunal de origem.



    Eis as ementas dos referidos jugados, in verbis: 



    “... APELAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA RETORNO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS OBSERVÂNCIA DA REGRA DOARTIGO 27, §1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41 FIXAÇÃO DA VERBA EM 1% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CAUSA E O VALOR DA INDENIZAÇÃO INDICADA NO LAUDO E ADOTADA PELA SENTENÇA VERBA QUE DEVERÁ SER ATUALIZADA MONETARIAMENTE DESDE A DATA DO LAUDO DECISÃO DE MÉRITO MANTIDA - READEQUAÇÃO PROMOVIDA APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS...” (Doc. 55, p. 115)



    “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO FIXADA COM ACRÉSCIMO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA LEI 11.960/09 - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP N° 1.495.146/MG, TEMA N° 905. ONDE SE FIXOU TESE, DENTRE OUTRAS, A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDARIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ 0 IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE N° 870.947/SE (TEMA N°810) - ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ”. (Doc. 60, p. 3)



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para fins de esclarecimento, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente